Tribunal: TJDFT
Processo: 0744081-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE DESPESAS COMUNS. PERMISSÃO DE USO. LEI DISTRITAL No 4.900/2012. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre essa diferença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da cobrança de despesas comuns, denominadas "rateios", decorrentes da permissão de uso de box na CEASA-DF; e (ii) determinar a necessidade de readequação dos cálculos para ajustar o valor devido aos critérios previstos na Lei Distrital no 4.900/2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 4.900/2012, em seu art. 15, estabelece que as despesas com energia elétrica, água, limpeza, conservação, segurança e vigilância da CEASA-DF devem ser ressarcidas pelos permissionários e autorizatários, mediante rateio proporcional à área útil ocupada e aos dias de ocupação.
4. O Termo de Permissão Remunerado de Uso vincula o permissionário ao pagamento da tarifa de ocupação e do rateio das despesas comuns, conforme previsão contratual e normativa aplicável, não havendo na sentença exequenda disposição que exclua essas obrigações.
5. A sentença transitada em julgado determinou o pagamento das tarifas mensais vencidas entre o início do contrato e maio de 2021, incluindo os valores decorrentes da permissão de uso e os custos rateados.
6. A decisão agravada equivocou-se ao excluir da execução as despesas comuns, impondo-se a readequação dos cálculos com base nos critérios estabelecidos na Lei Distrital no 4.900/2012, garantindo-se a cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de despesas comuns relativas à permissão de uso na CEASA-DF é legítima, desde que observados os critérios previstos no art. 15 da Lei Distrital no 4.900/2012.
2. Não há excesso de execução quando os valores cobrados decorrem de obrigações previstas no contrato e na legislação aplicável, cabendo apenas a readequação dos cálculos para garantir a proporcionalidade da cobrança.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.900/2012, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1882831, 07336173220238070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 25/06/2024, publ. 16/07/2024.